Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TEIMOSINHA. PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE. PREFERÊNCIA DE PENHORA EM DINHEIRO. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT.
1 – Teimosinha. Prazo de 30 dias. Razoável. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias é o lapso considerado razoável. O sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro.
2 – SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O princípio do dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), somado ao fato de já estar disponível no âmbito do TJDFT, tornam possível a utilização da ferramenta para busca de ativos. A ferramenta propicia a constrição de dinheiro, que figura em primeiro lugar na lista de bens penhoráveis, com preferencia sobre os demais bens (art. 835, inciso I).
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.